Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. MOTIVOS NÃO COMPROVADOS. RETENÇÃO DE SALDO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos materiais e morais em razão de bloqueio de conta em sua plataforma. Afirma que o bloqueio foi motivado por questão de segurança e amparado em cláusula contratual. Aduz que a quantia bloqueada não deve ser devolvida à autora, em razão das irregularidades encontradas na conta. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado e que a quantia arbitrada é desproporcional. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso da parte ré cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
IV. No caso dos autos, constitui evidente falha na prestação do serviço o bloqueio permanente e sem aviso prévio de conta na plataforma, ainda mais quando motivada por fato não comprovado nos autos. Portanto, o saldo existente na conta por ocasião do bloqueio não pode ser retido pela recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa, sobretudo quando não comprovada a ilicitude da origem dos valores. Nestes termos, não há reparo a ser feito na sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização em valor equivalente ao que permaneceu bloqueado na conta da recorrida.
V. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
VI. No caso dos autos, a despeito das solicitações da recorrida, inclusive junto ao PROCON e Banco Central, a recorrente manteve o bloqueio do saldo da conta, impossibilitando que a consumidora pudesse usar do dinheiro como lhe conviesse. Sem solução extrajudicial, a solução encontra foi a propositura de ação judicial para fazer valer seu direito.
VII. O cumprimento do contrato de prestação de serviço deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC! Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. Quanto ao valor da compensação, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que ele é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que é o caso na situação ora em exame. Isso porque, em que pese a falha na prestação do serviço, a recorrente não alegou, muito menos demonstrou prejuízo à sua subsistência com a retenção do valor. Os infortúnios se limitaram, portanto, às reclamações para tentativa de solução do problema, que culminaram inclusive com a necessidade de ajuizamento de ação judicial. Assim, a quantia arbitrada na origem, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se em evidente descompasso com o sofrimento experimentado pela recorrida. Portanto, tem-se por justo e adequado reduzir a R$ 2.000,00 (dois mil reais) a quantia fixada pelo Juízo de origem.
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
X. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.